Tribunal: TJDFT
Processo: 0005982-58.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ECA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DA RÉ. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ROUBOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DA RÉ ACOLHIDO E DO RÉU, REJEITADO.
1. Reconhecida, no acórdão embargado, a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal para a ré-embargante, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade (art. 115 do CP). No caso, houve concurso formal entre os dois crimes de roubo e o de corrupção de menor, haja vista terem sido praticados mediante uma única conduta. Na hipótese de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, a teor do disposto no artigo 119 do Código Penal. Ainda, para a embargante, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade, haja vista sua menoridade relativa (art. 115 do CP). Fixada a pena de um ano de reclusão para o crime de corrupção de menor e transcorridos mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, opera-se a prescrição da pretensão punitiva para a ré menor de 21 (vinte e um) anos à época dos crimes.
2. No tocante à alegação do réu-embargante de condenação baseada unicamente em elementos colhidos em inquérito policial e ausência de conhecimento prévio da menoridade da comparsa adolescente nos crimes de roubo, rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
4. Embargos de Declaração da embargante acolhidos e do embargante rejeitados.